Tribunal: TJES
Processo: 5013852-95.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013852-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO ALVES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013852-95.2024.8.08.0024

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.;

Recorridos: BRUNO ALVES DE SOUZA;

MAINARA FREITAS LISBOA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE BENEFÍCIO DE UP GRADE DE CABINES PREVISTO EM CONTRATO, MESMO COM O ATINGIMENTO DE PONTUAÇÃO PELOS AUTORES. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, TENDO RECONHECIDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$5.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO ITAÚ, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA, E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

Ademais, de ofício, determino que os valores das condenações a título de danos morais e materiais sejam pela Taxa Selic, devendo o termo inicial ser a data do arbitramento.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER ACOLHIDA EM FAVOR DO RECORRENTE, POIS NÃO OBSTANTE A LEGITIMIDADE DEVA SER AFERIDA IN STATUS ASSERTIONIS, DA PRÓPRIA NARRATIVA AUTORAL NÃO SE VISLUMBRA RESPONSABILIDADE DESTA. ISTO PORQUE O BANCO APENAS ATUA NA GERAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DOS PONTOS, SENDO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS REFERENTES A VOOS RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM FAVOR DO BANCO ITAÚ, EXTINGUINDO O PROCESSO EM RELAÇÃO A ESTE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E MANTENDO TODOS OS TERMOS DA CONDENAÇÃO, APENAS EM FACE DA AZUL LINHAS AÉREAS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)